Tribunal: STF
Processo: HC 192930
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, no processo nº 97823-15.2017.8.09.0175, condenou o paciente a 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, ante o crime do artigo 180, § 1º (receptação qualificada), do Código Penal, por duas vezes, em concurso material. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    No Tribunal de Justiça, o Relator, em 12 de novembro de 2019, inadmitiu apelação, tendo-a como intempestiva. Ressaltou publicada a sentença, no Diário da Justiça eletrônico, em 14 de março de 2019, e formalizado o recurso somente em 2 de julho seguinte.
    Ante a certificação do trânsito em julgado da condenação, o Juízo determinou, em 30 de setembro de 2020, a expedição de mandado de prisão. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 617.957/GO.
    O impetrante sustenta a tempestividade da apelação. Diz haver o patrono anterior formalizado recurso previamente, por meio de protocolo integrado, em Comarca diversa, o qual não foi juntado. Afirma que, intimado do pronunciamento mediante o qual inadmitida a apelação, dirigiu-se, em 13 de dezembro de 2019, à Secretaria da Segunda Câmara Criminal, visando obter vista do processo, que tramita em meio físico, não havendo sido localizado pelo Órgão. Aponta ter peticionado, na data, postulando a reabertura de prazo para recorrer. Realça inobservado o devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa, no que ocorrida a declaração de preclusão maior sem apreciação do requerimento.
    Pretende, no campo precário e efêmero, seja recolhido o mandado de prisão, até a análise da petição ou até a digitalização do processo, tornando-se sem efeito a certificação do trânsito em julgado. No mérito, busca a confirmação das providências.
    2. Não surge relevante o articulado quanto à tempestividade da apelação. A sentença condenatória foi publicada, no Diário da Justiça eletrônico, em 14 de março de 2019, e o recurso (documento eletrônico nº 9) protocolado em 2 de julho daquele ano, ausente qualquer menção à peça anterior alegadamente não juntada.
    Observem que, inadmitida a apelação em 12 de novembro de 2019, o impetrante veio a comparecer à Secretaria da Segunda Câmara Criminal em 13 de dezembro seguinte, ou seja, decorrido 1 mês. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator